Tribunal: TJBA
Processo: 8019661-47.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8019661-47.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FLAVIO LUZ TAVARES

Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. COMPROVADA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. NOMEAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003. APOSENTAÇÃO POSTERIOR À REFERIDA EMENDA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 144/2014. PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. No mérito, considerando a específica situação do servidor público policial, o qual possui tempo de contribuição reduzido nos termos da Lei complementar nº 51/1985, alterada pela Lei complementar nº 144/2014, para fazer jus à paridade remuneratória requerida, faz-se necessário a comprovação dos 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, o que restou demonstrado nos autos o direito líquido e certo do impetrante.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
nº 8019661-47.2019.8.05.0000, comarca de Salvador, impetrado por
FLÁVIO LUZ TAVARES

em face do
S
ECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões que integram o voto do condutor.